Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003643-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 025.530.411-01 (PACIENTE), 2º VARA DE EXECUÇÃO FORUM CUIABA - MT (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SILDEN REIS DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO A QUO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA –
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL
– INOCORRÊNCIA – NÃO VERIFICADO DESCASO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO, TAMPOUCO DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO –
DECISÃO SUPERVENIENTE CONVERTENDO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA
– FEITO AGUARDANDO TRÂMITES ADMINISTRATIVOS PARA A REGULARIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO RECOMENDADA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Impede-se atribuir indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela inexistir descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo
a quo
conduziu o incidente de forma regular; sem olvidar do posterior provimento jurisdicional, findando o procedimento em questão.

Todavia, de ofício, recomenda-se que o d. juízo
a quo
, dada a celeridade que o caso requer,
determine que sejam adotadas as medidas cabíveis para concretizar a internação à qual deve submetido o paciente
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

Dra. CAROLINE AMORIM DE SÁ

PACIENTE:

MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de exarar decisão nos autos de incidente de sanidade mental n.º 2001265-25.2022.8.11.0042
, correlato ao executivo de pena n.º 2000272- 16.2021.8.11.0042.

Contextualizando os fatos, narra a firmatária do remédio heroico que uma vez instaurado o mencionado incidente, na data de
01/09/2022,
sobreveio o respectivo exame, concluindo, em síntese, pelo acometimento do paciente por transtorno mental grave, consistente em esquizofrenia paranoide, recomendado inicial internação; ao que, em 17/10/2022, o Ministério Público teria opinado pela conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança na modalidade ambulatorial.

Nesse cenário, a causídica assevera que, a despeito de tais documentos, e passados aproximadamente 05 (cinco) meses, até a data da impetração o d. juízo
a quo
não teria decidido a questão, ao passo que o beneficiário continuaria segregado, em condições reputadas inadequadas, máxime diante de suas condições de saúde e envolvendo os cuidados ambulatoriais exigidos para o tratamento de sua mazela, o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Nessa ordem de ideias, a impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem
“para que seja imediatamente internado em hospital psiquiátrico para acompanhamento e estabilidade do seu quadro de saúde mental e após a alta médica, que seja concedida prisão domiciliar até o julgamento do presente writ” sic ID 159434198 - Pág. 11,
o que alterna com o pleito de concessão apenas de prisão domiciliar
“ainda que sem a internação médica em estabelecimento de saúde, para que fique aos cuidados da genitora”.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 159434199 e ss.

Distribuídos os autos segundo o critério do sorteio, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada, a qual restou
indeferida

(ID
159856684
).

As informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram juntadas no ID 161061662, ao que seguiu a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 163994183).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o ora paciente
MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO
encontra-se preso depois de ter sido foi condenado à pena total de 13 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, correlato ao processo executivo de pena n.º
2000272-16.2021.8.11.0042.

No bojo do referido executivo de pena fora determinada a instauração de incidente de sanidade mental do reeducando, no dia
22/07/2022
, posteriormente registrado sob o n.º 2001265-25.2022.8.11.0042, no bojo do qual, em
29/09/2022
, aportou o respectivo laudo, apontando, em linhas gerais, que o paciente é portador de doença mental do tipo esquizofrenia paranoide, recomendando
“tratamento psiquiátrico direcionado ao seu caso, em mais específico inicialmente em internação até estabilização de seu quadro e depois manter seu tratamento em CAPS II ou III de transtornos psiquiátricos em geral” sic
161061662 - Pág. 14.

Posteriormente, o d. juízo
a quo
determinou o apensamento do mencionado incidente ao executivo de pena, todavia, a determinação não foi cumprida, por questões operacionais no sistema SEEU – conforme certidão datada em 13/12/2022, ao que seguiu a nova conclusão do feito, com o arquivamento dos autos incidentais, e em
08/03/2023
este foi unificado ao processo executivo de pena.

Em
09/03/2023
fora exarada decisão convertendo a pena privativa de liberdade então imposta ao paciente em medida de segurança, na modalidade internação, em estabelecimento adequado.

Feito esse breve escorço fático, a conclusão que se alcança é pelo
insucesso da alardeada ocorrência de excesso de prazo
para a prolação de decisão nos autos do incidente de sanidade mental.

1.

Do alegado excesso de prazo:

No contexto apresentado, a despeito do lapso temporal total de trâmite do feito incidental,
os interregnos existentes não justificam a conclusão pela alegada ilegalidade por excesso de prazo
, não havendo falar em constrangedora inércia da autoridade judicial.

A propósito, a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que somente se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal se houver
“mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)”
(HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Ao contrário, verifiquei que as medidas necessárias para que o procedimento tramitasse de forma regular foram adotadas pela autoridade judiciária, atendendo-se ao princípio da razoabilidade; sem olvidar que, conforme elucidado pela autoridade coatora em seus informes, depois de impetrado o presente
writ
, houve
modificação do cenário fático
, sendo, por fim,
exarado naquele feito originário o provimento almejado pela impetrante
.

Não fosse suficiente, vê-se que a r. decisão superveniente foi favorável aos anseios da defesa,
convertendo a pena privativa de liberdade imposta ao paciente por medida de segurança,
determinando-se a internação
pugnada, sendo ainda mais temerária, nesse momento, a concessão da prisão domiciliar referida nesta impetração, quando sequer fora debatida naquela instância singular.

Logo, embora seja louvável o pedido defensivo e não se negue a devida atenção que deve permear a execução penal, notadamente a adoção das medidas que se demonstrarem necessárias à adequação da reprimenda aos seus fins precípuos, aliados que estão à humanização, personalização e proporcionalidade das penas,
é de se ver que a insatisfação com a relativa demora na conclusão do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta não evidenciam desídia dos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Registre-se que, consoante informado pelo d. juízo
a quo
,
o feito se encontra em fase de
trâmites administrativos quando à regularização, junto aos órgãos responsáveis, da internação do paciente na Unidade I, do Hospital Adauto Botelho
– referindo-se à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e à EAP local (Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei), aguardando
“informações acerca da possibilidade de imediata transferência do paciente e atenção necessária junto a RAPS local” sic
ID 161061662 - Pág. 16.

Dessarte, nada obstante a inexistência do alardeado constrangimento ilegal, entendo por pertinente
recomendar que o d. juízo
a quo
diligencie
,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
dada a celeridade que o caso requer,
a fim de que sejam
adotadas as medidas cabíveis para concretizar a internação à qual deve submetido o paciente
.

2.

Conclusão:

Diante de tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MICHAEL ALVES DO NASCIMENTO
.

De ofício, registre-se a
recomendação para que o d. juízo
a quo
, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
dada a celeridade que o caso requer, determine a adoção das medidas cabíveis a fim de concretizar a internação à qual deve submetido o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023